Tribunal: TJSP
Processo: 1003677-83.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Concurso público – Pretensão à posse no cargo de professora temporária da Municipalidade de Mauá – Segurança denegada – Recurso de apelação interposto em data posterior à posse da impetrante – Ausência de interesse recursal caracterizado - Eventuais consectários decorrentes da alegada posse tardia a serem pleiteados na via adequada – Recurso não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003677-83.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante
PRISCILA FRIVOLI FRANCISCO MARQUES, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE MAUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U. Declara o 2o juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1003677-83.2019.8.26.0348
Apelante: Priscila Frivoli Francisco Marques
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: Mauá
Vara: 4a Vara
Juiz prolator: Dr. Cesar Augusto de Oliveira
Queiroz Rosalino
TJSP (voto no 15887)
Concurso público Pretensão à posse no cargo de
professora temporária da Municipalidade de Mauá
Segurança denegada
Recurso de apelação
interposto em data posterior à posse da impetrante
Ausência de interesse recursal caracterizado -
Eventuais consectários decorrentes da alegada
posse tardia a serem pleiteados na via adequada
Recurso não conhecido
Apelação cível manejada por Priscila Frivoli
Francisco Marques nos autos de mandado de segurança impetrado em
face da Secretaria de Administração e Modernização da Prefeitura do
Município de Mauá, os quais tramitaram na 4a Vara da referida
Comarca, cuja ordem foi denegada, deixando de determinar a posse da
autora no cargo de professora temporário.
Vindica o apelante a desconstituição da r.
sentença, ao aduzir a ilegalidade do ato que indeferiu a sua posse por
estar em gozo de licença gestante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo, bem processado e não
contrariado (fls. 124).
Intimada a se manifestar acerca da ocorrência
da posse no cargo público e de eventual perecimento do interesse
recursal (fls. 141), a autora informou que tomou posse no cargo almejado
em 28.8.2019 (fls. 144).
Tal, em abreviado, o relatório.
Em que pese ao inconformismo da apelante, o
recurso não pode ser conhecido.
Dessume-se dos autos que a apelante impetrou
o presente writ pretendendo o reconhecimento do direito certo e líquido a
sua imediata posse no cargo de professora temporária. Desse modo, o
objeto do presente feito cinge-se exclusivamente à posse da impetrante
no mencionado cargo, conforme se depreende dos pedidos formulados
na inicial (fls. 6).
Contudo, considerando a notícia da posse da
candidata após a prolação da r. sentença (fls. 102 e 144), a evidenciar que
pedido formulado nesta demanda já fora atendido e o ato já está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumado, mostra-se inviável o conhecimento da apelação, diante de
perda do objeto da ação mandamental.
Nesse mesmo sentido, posiciona-se este E.
Tribunal de Justiça em casos análogos:
MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO
pretensão ao reconhecimento do direito líquido e
certo à posse no cargo de Professora de Educação
Básica Fundamental II, para o qual foi a impetrante
foi aprovada dentro do número de vagas. R. sentença
denegatória de segurança. Impetrante empossada no
cargo através da Portaria no 11/2018, posteriormente
à impetração. Perda do objeto da ação mandamental.
RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. (TJSP;
Apelação Cível 1000668-34.2017.8.26.0397; Relator (a): Flora Maria
Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
de Nuporanga - Vara Única; Data do Julgamento: 17/10/2018; Data
de Registro: 18/10/2018)
MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO
INVESTIGADOR DE POLÍCIA
PRETENSÃO À
REMARCAÇÃO DA DATA DA PROVA DE APTIDÃO
FÍSICA
Concessão de liminar, posteriormente,
confirmada na sentença
Alteração legislativa que
excluiu a prova de aptidão física do concurso.
Posterior comprovação de nomeação, posse e
aprovação no Curso de Formação Técnico- Profissional, com início de exercício

Fato
superveniente
Perda do objeto
Extinção do
processo. - Apelo e reexame necessário, considerado
interposto,
prejudicados.
(TJSP;
Apelação
Cível
1027095-04.2015.8.26.0053; Relator (a): Spoladore Dominguez;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 29/03/2017; Data de Registro: 30/03/2017)
Nesse contexto, o presente recurso não deve ser
conhecido, tendo em vista que a impetrante alcançou
administrativamente aquilo que buscava com o presente mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança.
Não se ignora que a posse no cargo ocorreu
após a data em que deveria ter regularmente ocorrido, conforme a
apelante noticiou às fls. 144. Contudo, reitera-se que o pedido do
presente writ cinge-se à posse, o que inegavelmente ocorreu em data
posterior à prolação da sentença. Assim, eventuais consectários
decorrentes da alegada posse tardia devem ser veiculados em demanda
própria.
Destarte, em vista perda superveniente do
interesse recursal, de rigor o não-conhecimento do apelo.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara,
Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários ao
Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se
realizarão por meio virtual.
Postas tais premissas, por meu voto, não
conheço do recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.448
Apelação Cível no 1003677-83.2019.8.26.0348
Comarca: Mauá
Apelante: Priscila Frivoli Francisco Marques
Apelado: Prefeitura Municipal de Mauá
Interessado: Secretaria de Adminsitração e Modernização da Prefeitura do
Município de Mauá
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10239960
9
10
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1024862E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003677-83.2019.8.26.0348 e o código de confirmação da tabela acima.